Tribunal: TJSP
Processo: 2171067-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Decisão que extinguiu o feito com relação a um dos coexecutados, e rejeitou a pesquisa de dados pelo sistema INFOSEG quanto ao outro – Pretensão à reforma – Admissibilidade parcial - Ilegitimidade passiva que deve ser mantida, já que o devedor faleceu antes do ajuizamento da execução (e, por conseguinte, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Decisão que extinguiu o feito com relação a um dos coexecutados, e rejeitou a pesquisa de dados pelo sistema INFOSEG quanto ao outro – Pretensão à reforma – Admissibilidade parcial - Ilegitimidade passiva que deve ser mantida, já que o devedor faleceu antes do ajuizamento da execução (e, por conseguinte, da citação válida), estando ausente requisito que autoriza a sucessão processual – Impossibilidade de inclusão do espólio - Súmula 392 do STJ – Precedentes do STJ – Pleito, no entanto, que deve ser acolhido quanto ao acesso ao sistema INFOSEG – Por se tratar de sistema de acesso restrito, afigura-se razoável requerer a obtenção de informações sobre o endereço do outro coexecutado por meio do Poder Judiciário – Princípio da colaboração – Precedente desta C. Câmara – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.